Tribunal: STF
Processo: Rcl 74115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA:



RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I – QUESTÃO DISCUTIDA:



1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. 



II – RAZÕES DE DECIDIR 



2. A parte reclamante foi condenada em sede de ação civil pública obrigações de fazer voltadas a garantir “a eficaz oferta de serviços de educação básica aos alunos da Escola Municipal Benfica”. 



3. O Recurso extraordinário interposto teve seguimento negado por aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral.



4. A tese de Repercussão Geral firmada no Tema 698 diz com a intervenção judicial sobre políticas públicas de forma geral, nada obstante o caso subjacente tratasse de matéria afeta à saúde.



5. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, Tema 698 de Repercussão Geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



6. Os argumentos que embasam a presente reclamação, neste momento processual, não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



III – DISPOSITIVO 



7. Agravo regimental parcialmente provido para determinar o regular processamento e respectiva instrução da Reclamação.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente